Tribunal: TJSP
Processo: 1000558-28.2019.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Omissão dolosa pela não adoção de providências para que as multas de

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Omissão dolosa pela não adoção de providências para que as multas de trânsito pagas pelo erário no ano de 2014, fossem ressarcidas pelos servidores que conduziam as viaturas no momento das respectivas infrações – Prefeito que fez ouvidos moucos às recomendações do Tribunal de Contas do Estado – Descaso na administração do erário – Enquadramento nas penas da Lei no 8.429/1992 – Aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador – Reincidência como péssimo gestor – Desaprovação das contas dos exercícios de 2013 a 2016 – Desídia ratificada em sede de inquérito civil – Afronta ao disposto na Lei Municipal no 2.188/2013 – Inobservância ao procedimento para desconto das multas de trânsito do servidor público infrator – Considerações sobre as alterações supervenientes ao sistema de improbidade, advindas co'a Lei Federal no 14.230/2021 – Prescrição não consumada – Violação ao artigo 10, caput, da Lei de Improbidade Administrativa – Aplicação do artigo 12, inciso II, da referida lei de improbidade – Acervo probatório que comprova a denúncia inicial – Manutenção das penas impostas pelo Juízo de origem – Apelação não provida.